Tribunal: TJDFT
Processo: 0704834-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA APÓS BLOQUEIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 854, parágrafo 5o, do Código de Processo Civil, a indisponibilidade se converterá em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, devendo o juiz da execução determinar à instituição financeira depositária que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta vinculada ao juízo da execução. 1.1. Ou seja, cabe ao Magistrado, no prazo de 24 horas, determinar a transferência dos valores bloqueados para a conta vinculada ao juízo.
2. Ocorrendo a transferência para a conta do juízo, responde a instituição financeira pelo pagamento da correção monetária relativa aos valores transferidos, nos termos da Súmula no 179, do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo conhecido e provido.